Tribunal: CARF
Processo: 13855.001430/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.001430/2008-03 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARCIA BATISTA CARDOSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao presente
processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005 objeto do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02) foi julgada Procedente em Parte pela 11a
Turma da DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 25/27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Incabível a dedução de despesas médicas ou Odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto, se
comprovada parte das despesas declaradas é de se recompor à DIRPF o valor
correspondente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001430/2008-03
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001430/2008-03

Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/03/2010 (e-fls. 28), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 15/04/2010 (e-fls. 30/31) ratificando as
despesas declaradas e indicando a juntada da documentação comprobatória correspondente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente à análise do litígio, impõe-se observar que não há nos autos a
Declaração de Ajuste Anual em exame, não sendo possível identificar quais valores foram
informados pela recorrente.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem junte ao presente processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005
objeto do lançamento.
Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital